Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Em 15/1/2026, proferi decisão determinando a transferência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal/DF para a Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, para cumprimento da pena privativa de liberdade fixada por esta CORTE. 
Em 11/2/2026, a defesa requereu a alteração da visita a ser realizada por Flávio Bolsonaro, para “após o horário regulamentar” (eDoc. 557). 
É o relatório. DECIDO. 

Flávio Bolsonaro, por ser filho do custodiado, foi autorizado a visitar seu pai, JAIR MESSIAS BOLSONARO, de maneira permanente, independentemente de novas autorizações judiciais, mas, obviamente, respeitados os dias e horários fixados.
Na data de hoje, Flávio Bolsonaro esteve na unidade de custódia, tendo ingressado às 12h50 e se retirado às 13 horas. Podendo, entretanto, ter aguardado o subsequente horário de visita vespertino, optou por ir embora.
A realização de visitas deve seguir as normas procedimentais estabelecidas, sem qualquer privilégio que possa colocar em risco a segurança penitenciária.

Dessa forma, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o pedido da defesa. 

Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente